Tribunal: TJDFT
Processo: 0019705-97.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ILEGITIMIDADE. DETRAN. AFASTADA. LEI No 239/92. CONSTITUCIONAL. RE 661702/DF. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabendo-se que a r. sentença foi proferida antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, os atos processuais praticados e situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação processual anterior continuam por ela regulados, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais.
2. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
2.1. Considerando que o veículo fora recolhido ao depósito do DETRAN necessário o reconhecimento da sua pertinência subjetiva. Preliminar de ilegitimidade afastada.
3. A Lei no 239/92 e suas alterações qualificou como “fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal”.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário no 661702/DF com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal concluiu: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
5. No caso em análise, em fiscalização o autor fora flagrado realizado transporte irregular de passageiros sendo autuado, o ato administrativo é revestido de presunção de legitimidade não podendo ser afastado sem prova robusta de qualquer ilegalidade.
6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal por se tratar de sanção política, o Distrito Federal deve ser impedido apenas de exigir o pagamento da multa para liberação do veículo.
7. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade afastada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.